Tribunal: STF
Processo: ADI 4005
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 2º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 414/2008, ATUAL LEI N. 11.688/2008, QUE CONSTITUI FONTE DE RECURSOS ADICIONAL PARA AMPLIAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS DO BNDES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS ATACADOS. PRECEDENTE: ADI 4.041/DF. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.